Tribunal: TJSP
Processo: 2176720-11.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos concretos e individualizados. Alega-se que a prisão constitui antecipação de pena, afrontando a presunção de inocência, e que a acusada é primária,

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos concretos e individualizados. Alega-se que a prisão constitui antecipação de pena, afrontando a presunção de inocência, e que a acusada é primária, com bons antecedentes e responsável por filhos menores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na existência de prova de materialidade e indícios de autoria, com apreensão de grande quantidade de cocaína.
4. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e ausência de vínculos dos pacientes com o distrito da culpa, além de considerar insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando há prova de materialidade e indícios de autoria, com fundamentação adequada. 2. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.
Legislação Citada:
CPP, arts. 311, 312, 313.
Jurisprudência Citada:
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019.
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021.
STJ, HC no 621.255, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.03.2021.
STJ, RHC 118.697/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. em 03/12/2019.